Tribunal: TJBA
Processo: 8093211-67.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8093211-67.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, ANDRE MENESCAL GUEDES

APELADO: ALINE SANTANA CONCEICAO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
BRUNO ALEXANDRO DE OLIVEIRA SANTOS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA EM RAZÃO DE COMPLICAÇÃO GESTACIONAL. INDEVIDA IMPOSIÇÃO DE PRAZO DE CARÊNCIA CONTRATUAL. PROTEÇÃO À VIDA E À SAÚDE DA CONSUMIDORA E DO FETO. RECURSO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência, que determinou a uma operadora de plano de saúde a autorização para internamento obstétrico e todos os tratamentos médicos necessários à vida da autora e do feto durante a internação, diante de quadro de urgência decorrente de complicações gestacionais. O plano de saúde alegou ausência de urgência e defendeu a exigência do prazo de carência de 180 dias, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido. A sentença foi mantida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se, diante de comprovada situação de urgência por complicação gestacional e risco à vida da gestante e do feto, é legítima a recusa do plano de saúde em cobrir o internamento hospitalar com fundamento em cláusula contratual de carência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 35-C da Lei nº 9.656/1998 estabelece a obrigatoriedade da cobertura pelo plano de saúde nos casos de urgência e emergência, independentemente do cumprimento de carência contratual, quando caracterizado o risco imediato à vida ou de lesões irreparáveis ao paciente.

4.
Laudo médico e ficha médica da paciente atestam situação de emergência obstétrica, caracterizada pelo risco gestacional à gestante e ao feto, com necessidade de internamento imediato, inclusive resultando em parto antecipado e encaminhamento à UTI, o que afasta a legitimidade da negativa de cobertura.

5.
A tentativa do plano de saúde de restringir a cobertura a 12 horas, com base em Resolução do CONSU nº 13/1998, é afastada pela prevalência do disposto no art. 35-C da Lei nº 9.656/1998 e pela jurisprudência consolidada que considera abusiva a limitação temporal da cobertura em casos de emergência.

6.
A proteção à vida e à saúde, princípios fundamentais garantidos constitucionalmente, prevalecem sobre cláusulas contratuais que imponham restrições indevidas, sendo abusiva a negativa de cobertura hospitalar em situação de emergência.

7.
A conduta abusiva da operadora de saúde, ao recusar cobertura, justifica a condenação ao pagamento integral das despesas médicas e hospitalares, bem como honorários advocatícios fixados no percentual máximo legal.

8.
O parecer do Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso, corroborando a tese da abusividade da negativa de cobertura diante do quadro de urgência.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8093211-67.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
e como apelada
ALINE SANTANA CONCEICAO DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
e o fazem de acordo com as razões do voto condutor.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente